Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733174-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PJUS PRECATORIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O PJUS Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pela Procuradora-Geral do Distrito Federal, consistente na publicação de edital convocatório de chamamento de interessados para celebração de acordo direto de pagamento de precatórios (Edital no 2, de 3 de agosto de 2020). Foi deferida liminar, a fim de assegurar à impetrante participar do “Quarto Chamamento de Interessados para Celebração de Acordo Direto de Pagamento de Precatórios”, a que se refere o Edital no 02, de 03 de agosto de 2020, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ficando a liberação de qualquer valor relativo a essa participação condicionada ao final julgamento de mérito do presente mandado de segurança. No curso do processamento do writ, o Distrito Federal peticionou informando o cumprimento da ordem, com a participação da impetrante no processo de chamamento a que se refere a inicial. Salientou que, a despeito disso, a proposta apresentada pela impetrante foi rejeitada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por conta da existência de discussão judicial envolvendo o precatório. Por meio do despacho de ID no 28676359, determinou-se a intimação da impetrante para se manifestar sobre a perda do objeto do mandado de segurança. Conforme certidão de ID no 2905411, a impetrante deixou transcorrer integralmente o prazo, sem manifestação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos fatos jurídicos acima relatados, in casu, tendo a impetrante participado do chamamento para celebração de acordos de parcelamento de precatórios, exauriu-se por completo eventual provimento jurisdicional que seria prestado no julgamento colegiado. Não se vislumbra, ademais, interesse jurídico no prosseguimento do feito, eis que, mesmo fosse concedida a ordem, ainda assim o bem da vida perseguido pela impetrante não seria alcançado. Com efeito, por meio de outro ato jurídico, não contemplado pelos argumentos expendidos na impetração, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal indeferiu o pedido de parcelamento do crédito. Tal ato, destaque-se, desafiaria outra ação, não se prestando o presente writ para controle de sua legalidade. Daí porque, não remanescendo o interesse processual, denego a ordem de segurança sem resolver o mérito (art. 485, inciso VI, do CPC), nos termos do que dispõe o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas na forma da lei, sem honorários Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator